Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006986-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA - CPF: 377.440.558-10 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DE
RECORRER
EM
LIBERDADE FUNDAMENTADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS,
REGIME INICIAL SEMIABERTO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – AGUARDAR EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [18KG DE COCAÍNA E 3KG DE MACONHA] – OCULTADAS EM COMPARTIMENTO – COMPARTIMENTO DO PAINEL DO VEÍCULO –REGIÃO DE FRONTEIRA

–
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– IDONEIDADE - PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO DE APELAÇÃO – APRECIADOS NO RECURSO – LÓGICA DO SISTEMA RECURSAL – ARESTO DO STJ E TJMT – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Se o Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e a quantidade das drogas apreendidas, de modo que
“está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade”
(STJ, AgRg no HC 642050/SP), embora condenado a pena superior a 4 (quatro) e
inferior
a
8
(oito)
anos
de reclusão.

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC no 442.163/MA).

A pertinência ou não do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial aplicado pelo Juízo singular devem ser apreciados em Apelação Criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 219.667/PI).

“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ”
(TJMT, HC no 151664/2013).

Não se justifica o processamento de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso,
“em razão da indevida supressão de instância”,
se não visualizada teratologia na sentença condenatória (STJ, AgRg no HC 646.437/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006986-38.2021.8.11.0000- COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DR. RAMON HONDA SILVA

PACIENTE:

TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (N.U 1004035-93.2020.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (ID. 84796470).

O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade está fundamentada
“em argumentos genéricos”
; 2) deveria ser estabelecido regime inicial diverso do fechado; 3) faria jus ao tráfico privilegiado.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido
“direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade”
. Subsidiariamente, modificado o regime inicial para o semiaberto e reconhecido o tráfico privilegiado (ID 84796469), com documentos (ID 84796470).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 85988958)

O Juízo singular prestou informações. (ID 86275481)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. 1) Pedido de alteração do regime prisional imposto na sen - tença e reconhecimento do tráfico privilegiado. Inadequação da via eleita. Necessidade de profunda análise do arcabou - ço probatório. Existência de recurso de apelação pendente de julgamento. Hipótese de dupla impugnação do édito con - denatório. Possibilidade de decisões conflitantes. Ação constitucional não conhecida. 2) Pretensão de apelar em li - berdade. Inviabilidade. Decreto constritivo devidamente fundamentado. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Prisão necessária para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração, e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(Gil Rosa FECHTNER, procurador de Justiça – ID 87365465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora a autuado flagrado com aproximadamente 18 kgs de substância análoga à cocaína e 3.150 kgs de substância análoga à maconha, as quais estavam escondidas em um compartimento do painel do veículo, tendo inclusive confessado a prática do crime.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

[...] No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

[... ]No caso dos autos, verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).

Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.

[...] Ademais, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

[...] Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

[...] Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia de aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 18.2.2021, condenou o paciente a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“Há elementos concretos para manutenção da segregação do acusado, considerando as circunstâncias judiciais negativas supramencionadas, quais sejam a intermunicipalidade e a tentativa ocultação da prática delituosa, o que, por si só estampam a possibilidade de reiteração criminosa, somado aos mesmos fundamentos expostos no HC no. 1024339-28.2020.8.11.0000 (págs. 310/317), com a seguinte ementa: [...].

Ante o regime fixado, nego o direito de recorrer em liberdade, seja por persistirem as razões que decretaram a preventiva, seja porque permaneceu preso durante todo o tramitar da ação penal.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID. 84796470).

Em 27.2.2021, a Defesa interpôs recurso de apelação.

Em 3.4.2021, o órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de droga aprendida – 18kg (dezoito quilos) de cocaína e 3kg (três quilos) de maconha-, ocultada em um
“compartimento do painel do veículo”
para transporte em região de fronteira.

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Registre-se, inclusive, que a legalidade da custódia cautelar foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1024339-28.2020.8.11.0000, em 27.1.2021.

Noutro giro, o Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal [9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão], ao valorar negativamente as circunstâncias do crime [intermunicipalidade] e a quantidade das drogas apreendidas [21kg], de modo que
“está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade”
(STJ, AgRg no HC 642050/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 2.3.2021), embora condenado a pena superior a 4 (quatro) e
inferior
a
8
(oito)
anos
de reclusão.

Não bastasse, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 442.163/MA – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Por corolário lógico, impõe-se preservar a segregação cautelar.

No tocante aos demais pedidos [tráfico privilegiado e regime semiaberto], constata-se que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória [proferida em 18.2.2021] e o paciente interpôs recurso de apelação criminal em 21.2.2021, consoante informações do juiz da causa (ID 86275481).

Logo, a pertinência ou não do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial aplicado pelo Juízo singular devem ser apreciados em apelação criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ”
(HC no 151664/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.2.2014).

Enfim, não se visualiza teratologia na sentença condenatória para justificar o processamento de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso,
“em razão da indevida supressão de instância”
(STJ, AgRg no HC 646.437/MG, Relatora: Min. Felix Fischer – 27.4.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021